Tribunal: STF
Processo: AI 621329
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão que
   provê agravo de instrumento regular, para subida do
   extraordinário. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo
   não conhecido. Aplicação da súmula 289. Da decisão que provê
   agravo de instrumento para subida e melhor exame do recurso
   extraordinário, não cabe agravo regimental, salvo quando se
   afirme incognoscível o agravo de instrumento.